Tribunal: TJSP
Processo: 1001732-38.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA TEMPORÁRIA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de recolher a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA TEMPORÁRIA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001732-38.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes FABRICIO
BRISOLA RIBAS e MICHELE VASCONCELOS MACHADO RIBAS, são apelados
LUIZ FERNANDO RIBEIRO, MARIA DAS GRAÇAS MACEDO RIBEIRO e
THEODORICO PEREIRA DE MELLO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-38.2018.8.26.0270 - ERA
2
Apelação Cível no 1001732-38.2018.8.26.0270
Apelantes: Fabricio Brisola Ribas e Michele Vasconcelos Machado Ribas
Apelados: Luiz Fernando Ribeiro, Maria das Graças Macedo Ribeiro e Theodorico
Pereira de Mello Neto
Comarca: Itapeva
V. 0561
APELAÇÃO
CÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSOS
CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO
DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA
TEMPORÁRIA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de
recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal.
Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 282/290), por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara Judicial de
Itupeva, em ação de rescisão de contrato c.c reintegração de posse, julgou
procedente em parte o pedido inicial, para condenar os requeridos ao pagamento de
R$ 132.000,00 a título de perdas e danos, somado à multa moratória de 10%,
corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora a contar da data da
notificação extrajudicial. Pela sucumbência recíproca, determinou que as partes
paguem metade das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários
advocatícios, fixou em 10% sobre o valor da causa, sendo devido 25% dos
honorários aos patronos dos autores e 75% restantes aos patronos dos requeridos.
Condenou os autores ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, em
razão da litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-38.2018.8.26.0270 - ERA
3
Segundo os autores (págs. 293/307), ora apelantes, a sentença
merece ser reformada, em síntese, porque fazem jus ao benefício da gratuidade de
justiça; há nulidade no julgamento por ofensa ao artigo 141 e 492 do Código de
Processo Civil e artigo 93, inciso IX da Constituição Federal; deve ser rescindido o
contrato por inadimplemento contratual dos réus; deve ser afastada a condenação
dos autores à multa por litigância de má-fé; deve o réu ser condenado ao pagamento
de 10% do valor do contrato; seja reconhecido o débito de R$ 380.000,00 a serem
pagos pelos réus; sejam reduzidos os honorários advocatícios de sucumbência e a
multa por litigância de má-fé.
Contrarrazões apresentadas (págs. 359/380).
Em razão do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça
(págs. 395/397), os apelantes foram intimados a providenciar, no prazo de 05
(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.
Contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária, os apelantes
interpuseram Agravo Interno (págs. 399/406), que foi improvido por esta Câmara
(págs. 433/438). Sobreveio a interposição de Recurso Especial e Recurso
Extraordinário (págs. 441/456 e 460/475), pendentes de juízo de admissibilidade.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
No caso, houve decisão monocrática, posteriormente ratificada pela
Turma Julgadora, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos
apelantes, por falta de preenchimento dos requisitos legais (págs. 395/397 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-38.2018.8.26.0270 - ERA
4
433/438).
Como é cediço, o Agravo Interno, Recurso Especial e Recurso
Extraordinário não são dotados de efeito suspensivo (CPC, art. 995) e, por essa
razão, os apelantes deveriam tê-lo postulado, se desejavam que este recurso
principal ficasse suspenso enquanto a questão fática, que envolve a gratuidade da
justiça, seria decidida pela Instância Superior.
Todavia, eles não o fizeram e, portanto, diante da ausência de
recolhimento do preparo, não há qualquer impedimento para que o recurso de
Apelação seja julgado deserto.
A propósito, em caso semelhante, no mesmo sentido foi o
entendimento desta Corte:

Voto no 8.165 - Agravo Interno. Preparo do recurso de apelação
insuficiente. Determinação de complementação do valor em cinco
dias. Oposição de embargos de declaração que terminaram rejeitados.
Agravo interno sem pedido de efeito suspensivo que não tem o
condão de suspender a eficácia da decisão. Deserção aplicada nos
autos principais. Perda superveniente do objeto do agravo interno.
Recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil. Necessidade de julgamento simultâneo da apelação. RECURSO
DESPROVIDO. Voto no 5.395 - Apelação. Ação ordinária. Prestação de
serviços para instalação de esquadrias de alumínio. Ação julgada
improcedente na origem e parcialmente procedente a reconvenção.
Resultados distintos com o recurso postulando a reversão da condenação
em reconvenção e a procedência da ação principal julgada improcedente.
Necessidade de o preparo incidir sobre o valor da causa principal.
Precedentes. Apelação interposta com preparo insuficiente. Intimação
para o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 2o, do CPC. Preparo
não recolhido. Inexistência de dispensa temporária do recolhimento
enquanto pendente prazo para eventual interposição de agravo
interno, o qual, inclusive, foi interposto sem pedido de efeito
suspensivo, não sendo o caso de deferir nova oportunidade para
recolhimento do preparo. Carência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade recursal. Aplicação da pena de deserção. Inteligência
do art. 1.007, "caput", e 101, §2o, ambos do CPC. RECURSO NÃO
CONHECIDO. (TJSP;
Agravo
Regimental
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-38.2018.8.26.0270 - ERA
5
0218480-53.2011.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019
destaques meus)
Assim, diante da ausência de preparo, que é um dos requisitos
extrínsecos de admissibilidade do recurso, é de rigor o reconhecimento da deserção
desta Apelação.
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte vencedora,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, observada a
distribuição proporcional prevista na sentença.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora